Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-06.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Infração de trânsito e imposição de multa – Pretensão de anular autuação lavrada pela prática de avançar o sinal vermelho – Alegação de insuficiência de tempo para travessia da via, irregularidade do radar semafórico e excesso de prazo para julgamento da defesa prévia – Inocorrência – Tempo de sinal amarelo – Observância das diretrizes do Anexo V da Resolução Contran

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Infração de trânsito e imposição de multa – Pretensão de anular autuação lavrada pela prática de avançar o sinal vermelho – Alegação de insuficiência de tempo para travessia da via, irregularidade do radar semafórico e excesso de prazo para julgamento da defesa prévia – Inocorrência – Tempo de sinal amarelo – Observância das diretrizes do Anexo V da Resolução Contran 973/2022 – Art. 285 do CTB – Prazo previsto na redação antiga, inaplicável à defesa da autuação – Sentença denegatória da segurança confirmada – Recurso de apelação desprovido.